Tribunal: TJDFT
Processo: 0743273-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743273-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA AGRAVADO: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, execução de título extrajudicial requerida por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA em desfavor de BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, indeferiu pedido de adjudicação de imóvel (ID 251905832). Em suas razões (ID 76991307), sustenta que: 1) o juízo homologou o laudo de avaliação do imóvel localizado na Barra da Tijuca/RJ (matrícula 388.763 – 9o Ofício RGI); 2) o pedido de adjudicação apresentado em março ficou prejudicado em razão da concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro opostos por Lorenna Emanuele; 3) o Tribunal de Justiça reformou a decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos de terceiro; 4) a embargante interpôs recurso especial e extraordinário, que não têm efeito suspensivo; 5) a agravante reiterou o pedido de adjudicação; 6) a premissa da decisão que indeferiu a adjudicação está equivocada; 7) o tribunal não indeferiu o prosseguimento da adjudicação, pois sequer a analisou; 8) o Código de Processo Civil - CPC permite que os bens penhorados sejam adjudicados ao exequente; 9) não há impedimento para o deferimento do pedido de adjudicação. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento do processo de execução e deferir a adjudicação do imóvel. No mérito, a confirmação da tutela de urgência nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 76991710). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a agravante não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. É possível aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do agravo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à recorrente em aguardar o julgamento do recurso. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator